Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. QUESTÃO PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.

2. É sabido que às partes é vedada a rediscussão das questões já decididas e preclusas (art. 507, CPC). Quanto a incompetência territorial, é possível a interposição de agravo de instrumento, o que restou pacificado por ocasião da afetação do julgamento do REsp no. 1.704.520/MT ao rito dos recursos repetitivos. In casu, após a rejeição da preliminar de incompetência pelo juízo de origem, não houve a interposição do recurso próprio naquele momento. Assim, restou preclusa a decisão, sendo impossível sua revisão em sede de apelação.

3. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção.

4. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.

5. O inadimplemento ou a mora, diante do atraso na entrega da unidade, é fundamento bastante e suficiente para o pedido de rescisão contratual (artigos 389 e 395, CC). Evidenciado o inadimplemento, procede o pedido de rescisão do negócio jurídico por culpa exclusiva da construtora, com o retorno das partes ao status quo ante (Súmula 543/STJ).

6. A restituição da quantia paga pelos consumidores deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC, porque a resolução do contrato se deu por culpa das empresas contratadas.

7. A correção monetária representa simples mecanismo de proteção do poder de compra da moeda. Nessa ótica, a correção monetária só cumpre o seu papel de salvaguarda do poder de compra, se for aplicada desde o efetivo desembolso de cada uma das parcelas adimplidas. Os juros de mora são devidos a partir da citação e por força do disposto no art. 405 do Código Civil. Precedentes do TJDFT.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.